Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-20.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-20.2020.8.14.0052

APELANTE: ANDERINO LOPES NUNES

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-20.2020.8.14.0052

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANDERINO LOPES NUNES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 2.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, a ocorrência ou não de prescrição, a possibilidade de repetição em dobro do indébito, a configuração dos danos morais e a viabilidade de compensação dos valores supostamente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrido, pessoa analfabeta, teve contrato formalizado sem as formalidades exigidas pelo art. 595 do CC (assinatura a rogo e duas testemunhas), impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta.
4. A jurisprudência do STJ entende que descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de contrato nulo configuram má-fé e ensejam repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Não há falar em prescrição, pois se trata de descontos sucessivos, caracterizando ilícito continuado; além disso, a nulidade absoluta não se sujeita a prazos prescricionais.
6. Os danos morais restaram configurados, diante da privação reiterada de verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável; quantum de R$ 2.500,00 adequado e proporcional.
7. É inviável a compensação de valores, porquanto decorrentes de contrato nulo, não podendo o banco se beneficiar da própria torpeza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática.
9. É nulo o contrato celebrado com pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo e de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.
10. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo configuram má-fé, impondo a repetição em dobro do indébito.
11. Em se tratando de nulidade absoluta, não há prescrição.
12. A privação de verba alimentar de consumidor hipervulnerável gera danos morais indenizáveis.
13. Não cabe compensação de valores em contrato nulo.

Dispositivos citados: art. 595 do CC; art. 42, parágrafo único, do CDC.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/10/2021. STJ, AgInt no AREsp 1.727.177/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/11/2021. TJMG, AC 1.0278.17.005871-5/002, Rel.ª Des. Aparecida Grossi, DJe 17/05/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800105-20.2020.8.14.0052

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANDERINO LOPES NUNES

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora. O Banco alega a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com contrato claro, assinado a rogo e por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC, afastando vício de consentimento.

Sustenta prescrição quinquenal, pois o contrato foi firmado em 2016 e a ação ajuizada em 2020. Argumenta inexistência de danos materiais, já que os valores foram creditados e utilizados pela autora, e, quanto à devolução, pede que seja simples, por ausência de má-fé. Requer também compensação dos valores sacados.

Sobre os danos morais, afirma não estarem configurados e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum. Ao final, pede a retratação da decisão ou, em caso de julgamento colegiado, a reforma integral da sentença, reconhecendo a validade do contrato e afastando as condenações.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação de ANDERINO LOPES NUNES, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. A decisão recorrida determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido e fixou indenização por danos morais em R$ 2.500,00.

O agravante, em suas razões, sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação, alegando que o contrato foi formalizado nos termos do art. 595 do Código Civil; (ii) a ausência de má-fé, de modo que uma eventual devolução de valores deveria ocorrer de forma simples; (iii) a ocorrência de prescrição, haja vista a data da contratação em 2016 e a propositura da ação apenas em 2020; (iv) a inexistência de danos materiais e morais, sob o argumento de que os valores foram efetivamente utilizados pela parte autora; e (v) subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. A análise cuidadosa dos autos e dos argumentos do agravante apenas confirma o acerto da decisão monocrática. Vejamos:

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR:

Conforme irrefutavelmente consignado na decisão agravada, restou incontroverso que o recorrido é pessoa analfabeta, circunstância evidenciada por seu documento de identidade de id.

num. 8271292 - Pág. 1, onde no campo destinado a assinatura consta “NÃO ASSINA”.

Neste cenário de hipossuficiência e hipervulnerabilidade, a legislação civil é peremptória ao estabelecer a forma específica para a validade de negócios jurídicos celebrados por analfabetos. O artigo 595 do Código Civil exige expressamente que, em tais casos, o contrato seja
assinado a rogo e acompanhado da assinatura de duas testemunhas
.

A documentação acostada aos autos, inclusive o termo de contratação apresentado pelo próprio banco, demonstra de forma cabal a inobservância desta formalidade essencial e indispensável. Consta no contrato uma assinatura do nome da parte, porém conforme já mencionado, verifica-se pelo seu documento de identidade, trata-se de pessoa não alfabetizada, portanto contrato desacompanhado da assinatura a rogo e das testemunhas, é um vício insanável que compromete a própria existência e validade do ajuste. Tal falha formal e substancial impõe, sem margem para dúvidas, o reconhecimento da nulidade absoluta do negócio jurídico, tornando-o ineficaz desde sua origem. A alegação do banco sobre a "formalização regular" carece de respaldo probatório e legal, sendo incapaz de sanar o vício apontado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a nulidade de contratos firmados com analfabetos sem a observância das formalidades legais, como ilustra o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte, a teor do art . 595 do Código Civil, faz-se necessária a participação de terceiro para assinar a rogo do analfabeto, com a subscrição de mais duas testemunhas, a fim de suprir o evidente desequilíbrio entre os contratantes. Precedentes. 2. O Tribunal a quo concluiu que o documento apresentado pelo banco não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico, por não estarem presentes os requisitos do art . 595 do Código Civil
. Alterar tal premissa encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O órgão julgador consignou expressamente que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como que foram demonstrados os requisitos ensejadores do dever de indenizar . A alteração de tais conclusões demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem . 5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1727177 MT 2020/0170997-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável .(TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO ARGUIDA:

No tocante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina ao assentar que, diante da má-fé do fornecedor que promove descontos em benefício previdenciário com base em contrato nulo, celebrado sem as formalidades legais com pessoa analfabeta, impõe-se a repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A conduta do banco em realizar descontos oriundos de um contrato eivado de nulidade, em detrimento de verba alimentar de um consumidor hipervulnerável, configura inequivocamente a má-fé exigida pela norma consumerista.

Tal circunstância, por si só, também fulmina a alegação de prescrição. A pretensão do recorrido decorre de uma relação de consumo em que cada desconto indevido representa uma nova violação ao direito e uma renovação do ilícito, perpetuando o prejuízo. Não se trata de uma única cobrança, mas de descontos sucessivos que lesionam o patrimônio do consumidor a cada mês. Adicionalmente, em se tratando de contrato nulo, os efeitos da nulidade retroagem à data da sua celebração, e a declaração de nulidade não se sujeita aos prazos prescricionais ordinários, sendo a ação meramente declaratória.

DA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
:

Quanto aos danos morais, reafirmo, assim como decidido monocraticamente, que estes se configuram plenamente no caso concreto. O recorrido, como pessoa idosa e, notadamente, hipervulnerável, foi sistematicamente privado de parcelas de seu benefício previdenciário. Tais valores possuem natureza alimentar, sendo essenciais para sua subsistência e dignidade. A apropriação indevida desses recursos por meio de um contrato nulo não se resume a um "mero dissabor"; ao contrário, gera angústia, preocupação e insegurança financeira que extrapolam em muito o limite do suportável no cotidiano. A conduta do banco, ao não observar as formalidades legais e, ainda assim, efetuar os descontos, impôs ao consumidor uma situação de vulnerabilidade e prejuízo que justifica amplamente a compensação por danos extrapatrimoniais.

O valor fixado em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
revela-se adequado, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito do ofendido. Portanto, não comporta qualquer redução.

DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES:

A tese de compensação dos valores supostamente creditados na conta do recorrido não merece acolhida. Em primeiro lugar, não há prova idônea do alegado depósito, mas apenas a juntada de um print extraído do sistema interno do próprio banco, documento unilateral e insuficiente para demonstrar a efetiva transferência de numerário.

De igual modo, cumpre destacar que, uma vez reconhecida a nulidade absoluta do contrato, qualquer quantia eventualmente disponibilizada ao recorrido decorre de ato viciado e irregular praticado exclusivamente pela instituição financeira. Admitir a compensação nessa hipótese implicaria conferir validade indireta a um negócio jurídico inexistente e permitir que a parte causadora da nulidade se beneficie de sua própria conduta ilícita.

Assim, eventual restituição dos valores, se devida, deve ser buscada pelo banco pelas vias próprias, mediante ação autônoma, e não por meio de compensação indevida em face de contrato declarado nulo e cujos descontos ilegítimos motivaram a presente demanda.

Diante do exposto e rechaçando as argumentações do agravante que não encontram amparo nos fatos e no direito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025